Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727043-93.2023.8.07.0000 Agravante(s) Marcelo de Sousa Vieira, Lara de Moraes Chiappetta e Lilian de Moraes Chiappetta Agravado(s) Adelaide de Fátima Costa Tozetti Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Sousa Vieira, Lara de Moraes Chiappetta e Lilian de Moraes Chiappetta contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 161529143 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelos ora agravantes, em desfavor de José Luiz Tozetti, postergou a análise dos pedidos formulados pelos agravantes até julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0720753-62.2023.8.07.0000, nos seguintes termos (grifos nossos): 1. Foram penhorados bens móveis que guarnecem o imóvel do executado (IDs n. 126338090, 128755252 e 128755254). 2. O exequente requereu a adjudicação dos bens móveis no valor de R$ 28.220,00 (ID n. 133274464) 3. O executado apresentou a petição onde defende que deve ser resguardada a meação de seu cônjuge, na forma do art. 843 do CPC, sem prejuízo da observância do seu direito de preferência, na forma do §1o do mesmo dispositivo legal, e do oferecimento de caução para o que for adjudicado (ID n. 134586375). 4. A decisão de ID n. 135863965 determinou a juntada da certidão de casamento e a demonstração de ausência de benefício familiar da dívida. 5. O executado apresentou as petições de ID n. 137049392 e 143207919. Juntou a certidão de casamento que indica o regime de separação de bens. Informou que a dívida não foi revertida em proveito da família. Relata que o débito tem origem em uma locação de posto de gasolina para o exercício de atividade empresária do executado, apesar de não ter sido contraída pela pessoa jurídica. Ao final, requer a reserva de meação ou a preferência na adjudicação dos bens móveis penhorados em igualdade de condições, pois os móveis guarnecem e servem a residência do casal. 6. Intimada a cônjuge do executado ADELAIDE DE FÁTIMA COSTA TOZETTI, para se manifestar sobre a preferência na arrematação dos bens (art. 843, §1o, do CPC), a adjudicação pelo preço da avaliação (art. 876, §5o, do CPC) dos bens indicados no ID n. 128755251 a 128755262, além da penhora deferida (IDs n. 132782818 e 132786741), esta juntou petição ao id num. 154726351 requerendo que se resguardasse a meação dos bens móveis penhorados e, pugnou pelo deferimento de preferência na adjudicação de tais bens. 7. Dada vista ao exequente, esta refutou o pedido sob a alegação de que no regime de casamento adotado pelo devedor e sua esposa os bens não se comunicam. 8. A decisão de id num. 156936784 indeferiu o pedido de meação bem como a preferência na adjudicação dos bens penhorados, diante do regime de casamento do executado, separação de bens. 9. A parte credora reiterou o pedido de adjudicação dos bens móveis, com expedição de carta de adjudicação dos bens e expedição de mandado de remoção (id num. 157492870). 10. Juntada decisão do Agravo de Instrumento No 0720753-62.2023.8.07.0000 interposto pela cônjuge do devedor ao id num. 160422823, no qual se discute a meação dos bens penhorados, na qual se negou o efeito suspensivo. 11. Indagados os credores acerca do interesse na entrega dos bens e comprovação da incidência de uma das hipóteses previstas no art. 521 do CPC, hábeis a afastar a obrigatoriedade da caução. Os credores ratificaram interesse na entrega dos bens e juntaram petição ao id num. 160894714, na qual reforça o seu interesse no recebimento dos bens penhorados e, alega que a caução poderá ser dispensada, haja vista que está pendente de apreciação de agravo de que trata o Art. 1.042, do CPC, o que, por si só, autoriza a adjudicação dos bens móveis, com dispensa da caução. Ressaltou, outrossim, que o devedor não demonstrou a existência de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. 12. Veio o feito à conclusão. 13. Dada a discussão acerca da meação dos bens penhorados, no recurso interposto pela cônjuge do devedor, postergo a apreciação do pedido de id num. 157492870, haja vista que o julgamento do Agravo de Instrumento poderá alterar a adjudicação dos bens. 14. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento No 0720753-62.2023.8.07.0000 ou indiquem outros bens passíveis de penhora. Em razões recursais (Id 48708192), os agravantes tecem breve histórico processual. Contam se tratar de cumprimento de sentença no qual perseguem o adimplemento da importância de R$ 980.546,21 (novecentos oitenta mil quinhentos quarenta seis reais e vinte um centavos). Dizem que a decisão de Id 156936784 indeferiu o pedido de meação e de preferência na adjudicação dos bens móveis penhorados requerido pela agravada, esposa do devedor, ao que ela interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 0720753-62.2023.8.07.0000. Salientam que, naquele recurso, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, de modo que os exequentes, ora agravantes, pleitearam a adjudicação dos bens móveis penhorados. Sobreveio a decisão agravada, que postergou a análise do pleito dos exequentes/agravantes até julgamento do recurso de agravo de instrumento no. 0720753-62.2023.8.07.0000. Irresignados, os agravantes alegam que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não haveria necessidade de aguardar o trânsito em julgado do agravo no. 0720753-62.2023.8.07.0000. Assinalam que os “a finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual tal procedimento se norteia, dentre outros, pelo princípio da efetividade, cujo escopo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere possível”. Sustentam ser procrastinatório o recurso manejado pela agravada, esposa do executado. Entendem que aguardar o trânsito em julgado daqueles autos comprometerá a eficácia do processo. Aduzem ser “dever do magistrado que preside a relação jurídica processual zelar pelo trâmite do processo, no caso, deliberando sobre o pedido dos agravantes ID 157492870 de adjudicação dos bens móveis penhorados, uma vez que o Juízo a quo negou a prestação jurisdicional postulada e determinou automaticamente efeito suspensivo em recurso manejado pela agravada e não deferido por órgão hierarquicamente superior ao apreciar a liminar no agravo de instrumento no 0720753-62.2023.8.07.0000. Além de determinar que os agravantes aguardassem o trânsito em julgado do mencionado agravo de instrumento”. Realçam que a omissão configura momentaneamente negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Mencionam os arts. 141 e 492 do CPC. Defendem a necessidade de apreciação imediata do pedido. Entendem que “não se justifica a determinação de suspensão formulada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe providenciar o andamento regular do processo e apreciar efetivamente o requerimento de adjudicação dos bens móveis, objetos de constrição judicial, dando seguimento à fase expropriatória da execução. Por outro lado, a posição do magistrado a quo ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do recurso interposto pela agravada colide, frontalmente com o disposto no art. 995, do CPC, tendo em conta que eventuais recursos que a parte agravada possa manejar em oposição ao julgado, não terão efeito suspensivo”. Reiteram a ausência de efeito suspensivo ao recurso anteriormente interposto pela parte agravada, pelo que sustentam a ausência de motivo plausível para se manter a exigência da decisão agravada. Assinalam a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porque “não pode ser postergada a decisão sobre a adjudicação dos bens móveis penhorados e determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720753-62.2023.8.07.0000. Portanto, imperioso que se tome as cautelas necessárias para evitar prejuízo irreparável aos agravantes, o que afigura no mínimo num ato de extrema injustiça e que se permanecer, importará em irreparável prejuízo”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Por todo o exposto, requerem a Vossa Excelência que: a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para reformar a r. decisão ID. 161529143: a.1 – para determinar a imediata análise/prestação jurisdicional do pedido formulado pelos agravantes na petição de ID. 157492870, deferindo ou indeferindo adjudicação dos bens móveis penhorados; a.2 – e, de se abster o Juízo a quo em determinar que se aguarde o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento no 0720753-62.2023.8.07.0000, para apreciar o pedido da petição de ID. 157492870; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID. 161529143, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso. Preparo recolhido (Ids 48708193 e 48708194). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravantes em desfavor do esposo da agravada para cobrança de dívida que, em abril de 2022, perfazia o montante de R$ 980.546,21 (Id 120835773 do processo de referência). No caso concreto, o juízo de origem postergou a análise dos pedidos formulados pelos agravantes até o julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0720753-62.2023.8.07.0000. Em consulta àqueles autos, verifico que a decisão de Id 47223379, de relatoria do Exmo. Des. Carlos Pires Soares Neto, assim indeferiu o efeito suspensivo perseguido por Adelaide de Fátima Costa Tozetti, agravante daqueles autos e ora agravada (grifos nossos): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por ADELAIDE DE FATIMA COSTA TOZETTI contra a decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. 0709055-27.2021.8.07.0001), ajuizado por MARCELO DE SOUSA VIEIRA, LILIAN DE MORAES CHIAPPETTA e LARA DE MORAES CHIAPPETTA contra o marido da agravante JOSÉ LUIZ TOZETTI, que, em relação à penhora sobre os bens móveis, indeferiu os pedidos para ser resguardada a meação em favor da agravante e a preferência de adjudicação, nos seguintes fundamentos: 1. Intimada a cônjuge do executado ADELAIDE DE FÁTIMA COSTA TOZETTI, para se manifestar sobre a preferência na arrematação dos bens (art. 843, §1o, do CPC), a adjudicação pelo preço da avaliação (art. 876, §5o, do CPC) dos bens indicados no ID n. 128755251 a 128755262, além da penhora deferida (IDs n. 132782818 e 132786741), esta juntou petição ao id num. 154726351 requerendo que se resguardasse a meação dos bens móveis penhorados e, pugnou pelo deferimento de preferência na adjudicação de tais bens. 2. Dada vista ao exequente, esta refutou o pedido sob a alegação de que no regime de casamento adotado pelo devedor e sua esposa os bens não se comunicam. 3. Diante do regime de casamento do executado, qual seja, separação de bens, indefiro o pedido de meação bem como a preferência na adjudicação dos bens penhorados. 4. Ao credor para dar andamento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 156936784 – autos originários) Nas razões recursais (ID 47192106), a agravante suscita preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida. No mérito, narra que “a origem do débito é relativa à locação de um posto de gasolina para exercício da atividade empresária do Executado JOSÉ LUIZ TOZETTI, bem como, ônus de sucumbência gerado na ação judicial que teve como objeto o contrato de locação em questão, cuja sentença está sendo executada”. Por isso, entende que “a dívida contraída não foi revertida em proveito da família”. No tocante aos bens móveis penhorados, assevera que “não foram adquiridos exclusivamente pelo executado, cônjuge da agravante. Em verdade, por serem bens móveis que guarnecem o lar do casal, foram em verdade adquiridos em sua quase totalidade pela esposa”. Nesse cenário, são bens comuns do casal, não obstante o regime de separação total de bens, com o que se incide o entendimento sumulado no verbete 377 do Supremo Tribunal Federal[1]. Acerca do pedido de adjudicação, argumenta que “o cônjuge pode adjudicar para si o bem indivisível penhorado, nos termos do art. 876, § 5o, do CPC". Acrescenta que “o valor pretendido pelos exequentes, ora agravados, em flagrante excesso de execução, já ultrapassa o importe de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sendo a penhora dos referidos bens inócua à satisfação do crédito, já que tratam-se de bens de valores irrisórios ante o valor da execução”. Sobre a liminar pleiteada, a agravante alega que a probabilidade do direito invocado está demonstrada nas razões recursais. Informa que a urgência é revelada “sob pena de se impor ônus excessivo a agravante com o prosseguimento do feito, implicando na realização de medidas que importarão na adjudicação e desnecessária remoção dos bens que guarnecem a residência da agravante e seu esposo, em que vive com sua família”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para ser garantida a agravante a reserva da quotaparte dos bens penhorados, na forma do art. 843 do Código de Processo Civil ou, em pedido subsidiário, seja deferida em favor da agravante a preferência na adjudicação dos bens móveis penhorados (art. 843, § 1o, CPC), em igualdade de condições, nos termos do art. 876, § 5o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido e apresentado (ID 47193559). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil [2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC [3] ). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Sobre a matéria controvertida, o art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. No caso, o executado e sua esposa, ora agravante, são casados em regime de separação de bens. O art. 1.687 do Código Civil estabelece que “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”. Logo, nesse regime conjugal, apenas os bens do cônjuge que se obrigou devem responder pelas dívidas por este contraídas, à exceção das dívidas adquiridas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica, nos moldes dos arts. 1.643 e 1.644 do CC[4]), quando instituída espécie de solidariedade entre os cônjuges. In casu, apesar de a dívida objeto do cumprimento de sentença se referir à locação de imóvel destinado a posto de combustível de propriedade do executado (ID 86782933 e 86782942 – autos originários), não há demonstração que tal não foi revertida em proveito da família. Também não há mínima evidência de que os bens móveis penhorados foram adquiridos somente pela agravante, como alegado nas razões recursais. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges é o ônus probatório que incumbe ao meeiro, conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE/COMPANHEIRO MEEIRO. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cabe ao cônjuge/companheiro o ônus da prova de que a dívida contraída por pessoa jurídica a qual não integra não foi revertida para o benefício da entidade familiar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.820.723/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.) Ademais, não há a urgência mencionada pela agravante. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, posteriormente a decisão agravada, o Juízo determinou a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem se persistem na entrega dos bens penhorados, tendo em vista ser medida dependente de caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo Juízo. Assim, a situação em tela ainda está pendente de outras providências a serem realizadas e, dependendo de seu desfecho, poderá resultar na perda do objeto do presente recurso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida, situação que poderá ser revertida após o devido contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Tendo em vista que os autos foram distribuídos a esta Relatoria, tão somente para decidir a liminar pretendida pela agravante (ID 47197370 e 47196647), primando pelo princípio da colegialidade e considerando que, na data de hoje, já finalizado o afastamento temporário da em. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relatora Preventa, encaminhem-lhe os autos para reanálise da presente decisão. Após, comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. É verdade que a obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, se processa no interesse dos agravantes como credores e exequentes, nos termos do art. 797 do CPC, porque eles, como titulares, estão resguardados pelo ordenamento jurídico para perseguirem que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofram prejuízo, enquanto a parte agravada, beneficiada pelo decurso do tempo, aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida. Contudo, não vejo configurada indevida protelação por meio da decisão objurgada. Pelo contrário, prudente ela se mostra, ao adiar "a apreciação do pedido de id num. 157492870, haja vista que o julgamento do Agravo de Instrumento poderá alterar a adjudicação dos bens”, em razão da pendência da discussão acerca da eventual meação dos bens penhorados. Postergação não há, porque a questão relativa à meação dos bens ainda está sob litígio. Não há, destarte, qualquer perigo de dano para a parte agravante em aguardar o deslinde dos autos do agravo de instrumento n. 0720753-62.2023.8.07.0000, uma vez que o ponto atinente à reserva da meação da parte agravada permanece sub judice. Mais. Tenho que as especificidades do caso concreto apontam caráter de irreversibilidade ou de difícil reversão da tutela provisória para a medida requerida pelos ora agravantes. O conjunto dos elementos argumentativos e probatórios reunidos aos autos atestam inequívoco periculum in mora inverso (reverso), predominando para a hipótese sub judice o inconteste fenômeno dos efeitos inversos (ou reversos) do eventual deferimento da tutela recursal postulada pelos ora agravantes. Com efeito, perigo de dano reverso ocorre pela eventual adjudicação de bens móveis antes que definida a partilha de bens. De fato, a qualquer momento poder-se-á proceder à adjudicação dos bens, mas, se efetivada de imediato essa medida, grave risco de irreversibilidade haverá com grave comprometimento do julgado que possa vir a ser proferido em julgamento final do AGI n. 0720753-62.2023.8.07.0000. Assim, temerária a concessão da tutela requerida pela parte agravante, pelo que não reconheço a probabilidade do direito por ela vindicado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora